Tribunal: TJDFT
Processo: 0709841-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA INESCUSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 528, § 3o, do CPC e do enunciado sumulado no verbete n. 309 do STJ, é cabível o decreto de prisão civil em razão do inadimplemento de dívida atual, assim consideradas as parcelas alimentares vencidas nos três meses antecedentes ao ajuizamento da execução, bem como aquelas que se vencerem no curso da lide, se a justificativa para o inadimplemento apresentada pelo executado não for aceita.

2. Conquanto o agravante aduza que sua situação financeira sofreu drástica alteração, não possuindo condições de arcar com os alimentos fixados em favor da filha, não se evidencia, de forma inequívoca, comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar, com o fito de justificar o inadimplemento (arts. 5o, LXVII, da Constituição Federal e 528, § 2o, do CPC).

3. Recurso conhecido e desprovido.